Tribunal: TJSP
Processo: 3005660-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar e das horas-aula como Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco – Pedido liminar deferido - Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Decisão reformada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional no 41/2003 à somatória dos vencimentos do cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar e das horas-aula como Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco – Pedido liminar deferido - Ausentes os requisitos autorizadores da medida – Decisão reformada - Recurso provido.